Tribunal: TJES
Processo: 0000141-14.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Assistência Judiciária Gratuita; Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-14.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: JOAO BERALDI PASSINI DE CASTRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000141-14.2020.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

RECORRIDO:
JOÃO BERALDI PASSINI DE CASTRO

JUÍZO DE ORIGEM:
MUQUI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
em face da sentença constante às fls. 83/86, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial condenando o recorrente a reenquadrar o recorrido em 4 (quatro) referências, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórios correspondentes.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, sustentando, para tanto, que a Lei Complementar Estadual nº 637/2012, que estabelece os critérios para a progressão por mérito, depende de regulamentação por norma que disponha sobre os critérios a serem observados na mensuração do mérito.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Analisando os autos verifico que o recorrido é servidor público estadual efetivo do IDAF em exercício desde 08/2011, submetendo-se, periodicamente, à avaliação de desempenho individual nos termos da Lei Complementar Estadual nº 637/2012, do Decreto Estadual nº 3.133/2012 e da Instrução Normativa do IDAF nº 06/2014, obtendo nos anos de 2013 a 2019 pontuação não inferior a 90,8 (fls. 27/32).

É importante destacar que o entendimento vinculante firmado por meio do julgamento do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101, não afasta o reconhecimento da pretensão autoral, pois, naquele julgamento restou consolidado o entendimento de que
a Lei Complementar Estadual nº. 637/2012 possui natureza programática
, o que não se questiona,
contudo, no caso dos autos, há norma específica para os servidores do IDAF que disciplina os parâmetros para progressão funcional por mérito.

O art. 30, § 1º da LCE 637/2012 estabelece:

Art. 30. Será aplicado acelerador de progressão, permitindo-se a movimentação em até duas referências, utilizando-se como critério a meritocracia.

§ 1º
A mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual
ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei.

Nesse ponto, entendo que o Decreto-R nº 3.133/2012 (Dispõe sobre a instituição da Avaliação de Desempenho a ser aplicada nos Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional) ao estabelecer os critérios de avaliação de desempenho e a pontuação máxima a ser alcançada em tais avaliações (arts. 11 e 12) regulamenta, de certo modo, a LCE nº 637/2012.

Ademais, por meio da
Instrução Normativa nº 06/2014 o IDAF instituiu o programa de avaliação de desempenho
de seus servidores.

A referida Resolução, em seu art. 3º, inciso V, assevera que o referido programa
tem como uma de suas principais finalidades aferir o mérito para progressão funcional do servidor.

Já os arts. 13 e 14, da mesma Resolução, trazem a fórmula de cálculo da nota final do servidor e qual pontuação deverá ser obtida para efeitos de progressão:

Art. 13. Para obtenção da nota final deverá ser feita a divisão da Nota obtida pelo servidor na Avaliação da Chefia imediata pelo número máximo possível de pontos (60). O resultado desta razão será multiplicado por 10 (dez), de acordo com a fórmula: NF = (N1/60) x 10

N1= Nota da Avaliação do Servidora

NF = Nota Final

Art. 14.
Para efeitos de progressão por desempenho o servidor efetivo deverá obter:

I – Nota final (NF) compreendida entre 6,0 (seis) e 8,99 (oito vírgula noventa e nove) para obter direito a uma progressão salarial.

II – Nota final (NF) acima de 8,99 (oito vírgula noventa e nove) para ter direito a duas progressões salariais.

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação do recorrente de ausência de regulamentação da LCE 637/2012, uma vez esta, no caso dos autos, se encontra regulamentada pelas normas acima citadas. Esse entendimento, inclusive, já foi adotado por esta Turma no julgamento do Recurso Inominado nº 0001014-50.2020.8.08.0024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)